Tribunal: STF
Processo: AI 794392
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – BASE DE CÁLCULO – ARTIGO 37, INCISO XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 19/98 – REPERCUSSÃO GERAL – BAIXA À ORIGEM – O reconhecimento de repercussão geral da matéria respalda a decisão que determina a devolução dos autos à origem. Artigo 543 – B do Código de Processo Civil.